Tribunal: TJBA
Processo: 8009263-24.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009263-24.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOAO NASCIMENTO DE MELO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR. MORTE DE CO-MUTUÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA QUITAÇÃO PARCIAL DO SALDO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DE ENCARGOS INCIDENTES DURANTE A MORA ADMINISTRATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE ADEQUADO E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por mutuário de financiamento habitacional vinculado ao Fundo Garantidor da Habitação Popular, em razão da demora superior a três anos para processamento da cobertura securitária decorrente do falecimento da co-mutuária. A sentença declarou abusivas as cobranças de encargos incidentes sobre a parcela do saldo devedor correspondente à renda da falecida, determinou o recálculo do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. O Banco Recorrente pleiteia o afastamento da repetição em dobro, da condenação por danos morais, a redução do quantum indenizatório e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a demora da instituição financeira no processamento da cobertura securitária do Fundo Garantidor da Habitação Popular configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS; (iii) determinar se o atraso injustificado na quitação parcial do financiamento enseja indenização por danos morais; e (iv) definir a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

4. O Banco tomou ciência do óbito da co-mutuária e do pedido de cobertura securitária em janeiro/2015 (ID 103513179), mas somente efetivou o registro e a aplicação da quitação proporcional em julho/2018 (ID 103513159 - Pág. 5), caracterizando demora excessiva e injustificada.

5. A instituição financeira permitiu a incidência de juros remuneratórios, moratórios e multas sobre saldo devedor que deveria ter sido parcialmente quitado, transferindo ao consumidor os efeitos de sua própria ineficiência administrativa.
6. O atraso superior a três anos no processamento da cobertura securitária viola os deveres anexos da boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço, impondo a exclusão dos encargos incidentes durante o período de mora administrativa.

7. A alegação de complexidade burocrática do Fundo Garantidor da Habitação Popular não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois os riscos inerentes à atividade bancária não podem ser transferidos ao consumidor.

8. O STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. A modulação dos efeitos do precedente do STJ restringe a aplicação da repetição em dobro às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, impondo a restituição simples quanto aos valores pagos anteriormente.

10. A conduta da instituição financeira extrapola o mero inadimplemento contratual, pois submeteu o consumidor, em contexto de luto e insegurança quanto à manutenção da moradia familiar, a prolongada instabilidade financeira e administrativa.

11. O valor de R$ 5.000,00(-) fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

12. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido, unicamente para: (ii) determinar que a restituição de valores pagos pelo Demandante se dê de forma simples, para os importes desembolsados até a data de 29/03/2021 e, a partir de 30/03/2021, na forma dobrada; e (ii) determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 4º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp nº 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 8000831-84.2019.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 02.07.2020; TJBA, Apelação nº 8012782-07.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009263-24.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado JOAO NASCIMENTO DE MELO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238